Tribunal: TJMT
Processo: 1016285-18.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1016285-18.2018.8.11.0041
APELANTE: ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2
APELADO: CLAUDIO JOSE MARTINS, ANESIA CRISTINA BATISTA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO PARA O IGP-M. PREVISÃO DO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIVISÃO PROPORCIONAL. ART. 86 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Existindo previsão expressa no artigo 53, §2o e art. 57, caput e §1o do Estatuto da Associação que a atualização dos valores devidos seria pelo IGP-M, este é o índice que deve prevalecer.
A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na Ação e a derrota proporcional das partes em relação a cada um.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016285-18.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 - CNPJ: 10.416.847/0001-05 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), CLAUDIO JOSE MARTINS - CPF: 495.598.181-04 (APELADO), MARCELO BANDEIRA DUARTE - CPF: 514.017.621-15 (ADVOGADO), ANESIA CRISTINA BATISTA - CPF: 594.314.581-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO PARA O IGP-M. PREVISÃO DO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIVISÃO PROPORCIONAL. ART. 86 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Existindo previsão expressa no artigo 53, §2o e art. 57,
caput
e §1o do Estatuto da Associação que a
atualização dos valores devidos seria pelo IGP-M, este é o índice que deve prevalecer.

A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na Ação e a derrota proporcional das partes em relação a cada um.

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta de sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá que, julgando parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Taxas de Manutenção, condenou os os apelados a pagar à apelante os débitos condominiais de novembro/2017 a junho/2018, acrescidos de multa de 2%, juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada prestação, assim como as cotas condominiais vencidas e não pagas no curso da lide até a data do efetivo pagamento, nos termos do artigo 323 do CPC, bem como os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o débito. Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes nas custas processuais, na proporção de 50% cada uma, e verba honorária da parte adversa em 20% sobre o valor da condenação, vedada a compensação (id 126116190 – pág. 01/06).

A apelante pleiteia a revisão do índice de correção monetária adotado no
decisum,
sob o argumento de que o seu Estatuto estipula no artigo 53, §2o e art. 57,
caput
e §1o, que
os valores das taxas associativas de manutenção seriam reajustados conforme a variação acumulada do IGPM/FGV, de forma que, em caso de não pagamento de qualquer valor devido, este seria corrigido pelo índice mencionado.

Alega que o Estatuto faz lei entre as partes, devendo ser
garantido o tratamento isonômico e o equilíbrio econômico entre as partes a fim de que não haja o enriquecimento ilícito de nenhuma delas.

Aduz, ainda, que a alteração do índice de correção monetária importaria na violação da segurança jurídica, da confiança da previsibilidade e da autonomia privada.

Sustenta que não houve sucumbência recíproca, mas mínima, uma vez que os apelados deixaram de pagar quase todas as taxas associativas vincendas no curso da Ação, tendo sido afastados apenas 02 de todos os meses em que eles estavam inadimplentes.

Anota que a sucumbência mínima não decorre da verificação de valores, mas do número de pedidos deferidos e indeferidos na pretensão, sendo vencido em apenas 4.25% do montante das parcelas cobradas na inicial.

Requer que os apelados respondam por inteiro pelas custas e despesas processuais, bem como pelos honorários advocatícios, e que seja fixado o IGPM como índice de correção monetária. Alternativamente, se assim não entender esta Câmara, que os honorários dos patronos dos recorridos sejam fixados sobre o valor do proveito econômico obtido ou sobre o valor dos pedidos a que ela (apelante) sucumbiu.

Contrarrazões no id 126116203-pág. 01/09.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Como relatado, a Ação de Cobrança manejada pela apelante foi julgada parcialmente procedente para condenar os apelados a pagar os débitos condominiais de novembro/2017 a junho/2018, acrescidos de multa, juros e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada prestação, assim como as cotas condominiais vencidas e não pagas no curso da lide até a data do efetivo pagamento.

Em relação ao índice de correção monetária, impugnado pela recorrente, cumpre consignar que o seu Estatuto prevê, no artigo 53, §2o e art. 57,
caput
e §1o, que os valores das taxas associativas de manutenção serão reajustadas de acordo com a variação acumulada do IGP-M/FGV, e apesar de não constar expressamente na inicial o pedido para que fosse aplicado esse índice,

já estava embutido no cálculo do débito apresentado.

Portanto, deve ser privilegiado o referido Estatuto da Associação na atualização dos valores devidos em substituição ao INPC fixado na sentença recorrida, pois este é o regulamento que deve prevalecer entre a referida entidade e seus associados.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO E RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES JULGADA PROCEDENTE – REQUERIDA QUE ALEGA PAGAMENTOS NÃO COMPUTADOS PELO AUTOR E SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – ÔNUS DE COMPROVAR O PAGAMENTO DE QUEM ALEGA – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC- REFORMA-
CONTRATO QUE PREVÊ A CORREÇÃO PELO IGP-M – SUBSTITUÇÃO DEVIDA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POSTULADA PELO APELADO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO DA APELANTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS ACERCA DO FATOR DE CORREÇÃO A INCIDIR SOBRE OS VALORES DEVIDOS –SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

A ocorrência de fato extintivo ou modificativo do direito do autor precisa ser provada, caso em que o alegado pagamento dos alugueres reclamados constitui ônus da prova por inteiro, a cargo da requerida. O pagamento de alugueres e encargos da locação se prova documentalmente, de cujo ônus a requerida apelante não se desincumbiu, máxime se os comprovantes de pagamento juntados se referem a alugueres que não fazem parte do pedido de cobrança pelo autor da ação.

A litigância de má-fé é o exercício de forma abusiva de direitos processuais. Ocorre quando uma das partes impõe, voluntariamente, empecilhos para atingir a finalidade da demanda. Inocorrência no caso por parte da requerida, ora apelante.
(N.U 0012486-52.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020)

CIVIL. COBRANÇA.
TAXAS CONDOMINIAIS
. INADIMPLÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
ÍNDICE ESTABELECIDO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Conforme dispõe o artigo 395 do Código Civil, os valores correspondentes aos pagamentos não adimplidos deverão ser atualizados segundo índices oficiais regularmente estabelecidos. 2. Se expresso nas normas condominiais a aplicação do IGP-M/FGV para atualização monetária, no caso de atraso de pagamento de taxas condominiais, outro índice não há que se considerar. 3. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
(TJ-DF 00123310220158070007 DF 0012331-02.2015.8.07.0007, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 18/11/2020, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL -COBRANÇA DE ALUGUERES E DEMAIS ENCARGOS - Prorrogação do contrato - Existência de cláusula contratual que prevê a obrigação solidária do fiador (Município de Mauá) perante o locador até a entrega das chaves - Programa Bolsa Aluguel - Hipótese em que não ocorreu a exoneração reclamada -
Correção monetária de acordo com a previsão contratual a ser reajustada pelo IGPM -
Juros de mora com incidência sobre os aluguéis não pagos, desde os respectivos vencimentos (art. 397, caput, do Código Civil)-Sentença mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0003962-11.2010.8.26.0348;
Relator
(a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2013; Data de Registro: 03/12/2013)

COBRANÇA.
TAXA CONDOMINIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE PREVISTO NA CONVENÇÃO
. MULTA. BIS IN IDEM. 1. A correção da taxa condominial inadimplida deve ser feita com base no índice especificado na convenção. 2. A multa moratória incide, uma única vez, sobre o valor do débito atualizado monetariamente, acrescido dos juros, sob pena de bis in idem quanto ao valor consolidado na planilha
. (TJ-DF 20150110085948 0002412-07.2015.8.07.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 08/02/2017, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE 14/02/2017. Pág.: 278/283)

Logo, deve ser reformada a sentença nesse ponto.

No que tange ao argumento
de que não houve sucumbência recíproca, mas mínima, assiste-lhe razão em parte.

Os apelados foram condenados ao pagamento das taxas referentes ao período de
novembro/2017 a junho/2018, portanto, 08 meses
, sendo afastados apenas 02 – setembro e outubro/2017 porque tinham feito acordo.

A Ação foi julgada parcialmente procedente e dos 10 meses pleiteados, tiveram êxito em 08, portanto, a sucumbência foi de 20%, o que justifica a imposição do ônus da sucumbência na proporção da derrota de cada parte.

Segundo o STJ,
"A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a
quantidade de pedidos

requeridos na demanda
e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica
sucumbência
recíproca"
(
REsp 1646192/PE
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017).

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS ESPECIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA. CRITÉRIO DE APURAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Com relação à fixação dos honorários advocatícios,
"a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito".
Precedentes. 2. No caso dos autos, após o julgamento de ambos os recursos especiais, dos quatro pedidos deduzidos pela agravante, apenas três foram julgados procedentes, razão pela qual não há se falar em sucumbência mínima. 3. Nesse cenário, imprescindível proceder ao redimensionamento dos ônus sucumbenciais fixados pela origem, englobando as custas, despesas e honorários advocatícios. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1814264 SP 2019/0142313-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 23/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)

Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso para determinar que incida sobre a correção do débito a ser pago o índice IGP-M/FGV e que as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sejam divididas proporcionalmente entre as partes, ficando a apelante responsável por 20% e os apelados por 80%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022